Tribunal: TJMT
Processo: 1028984-12.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028984-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MACHADO DE MELO - CPF: 883.285.032-04 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes, de forma liminar, os pedidos de revisão contratual formulados em ação desconstitutiva, com fundamento no art. 332 do CPC, sob o argumento de que colidem com jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos trazidos na inicial – como a suposta abusividade da taxa de juros pactuada, capitalização composta disfarçada de juros (Tabela Price), cobrança de encargos acessórios não informados e vícios no consentimento – permitem a rejeição liminar do pedido ou demandam regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC exige que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito e contrarie entendimento vinculante.

4. A controvérsia em exame apresenta elementos fáticos relevantes, como a alegada ausência de transparência na contratação de tarifas e seguros, a necessidade de aferição da taxa de juros à luz da média do mercado na data do contrato e a suposta cobrança indevida de encargos acessórios.

5. Ainda que alguns temas já tenham sido objeto de jurisprudência pacificada pelo STJ, a análise da efetiva abusividade e da onerosidade excessiva requer angularização processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC não se aplica quando a controvérsia envolve matéria fática relevante. 2. A verificação de abusividade em cláusulas contratuais bancárias exige análise do contrato específico, não podendo ser afastada exclusivamente com base em precedentes genéricos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO SERGIO MACHADO DE MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor do BANCO SICREDI S/A,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) não há alegada pacificação de toda a matéria revisional de juros remuneratórios, uma vez que nenhum dos julgados, súmulas ou textos legais foram enfrentados pela exordial;

2) há firme entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada;

3) em momento algum a parte autora fundamentou sua pretensão no Decreto 22.626/33, nas Súmulas 596, 296, 382, 539 e 541 do STJ ou no art. 192, § 3º, da CRFB, mas sim no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais;

4) conforme julgado no REsp 1.821.182/RS, o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, não tendo o banco requerido comprovado qualquer peculiaridade que justificasse a cobrança de taxa acima da média de mercado;

5) o contrato firmado entre as partes apresenta taxa de juros 19% acima da taxa média do BACEN para novembro/2022, sendo a diferença entre o percentual mínimo de abusividade e o percentual do contrato de 17% ao mês;

6) quanto à repetição do indébito, o STJ consolidou entendimento nos EAREsp 676.608/RS de que é dispensável a comprovação de má-fé para que a repetição em dobro seja considerada válida, bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando-se: (i) a readequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para a época; e (ii) a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente quanto às rubricas declaradas abusivas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO SERGIO MACHADO DE MELO
contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário movida em face do
BANCO SICREDI S/A
.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a sentença impugnada julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os pedidos contrariariam enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o magistrado singular fundamentou a sentença, essencialmente, na ausência de abusividade nas taxas de juros pactuadas, tendo consignado que a taxa prevista no contrato seria de 2,07% ao mês, portanto não superando o importe da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração (1,73% a.m.).

Ocorre que, examinando os documentos anexos à petição inicial, verifica-se que o contrato objeto da demanda, de número C21632327-0, firmado em 08/11/2022, prevê taxa efetiva de juros mensal de 1,73% e não 2,07% como mencionado na sentença. Ademais, segundo a inicial, a taxa média divulgada pelo BACEN para o período seria de 1,45% a.m., configurando diferença de 19,31% acima da taxa média de mercado.

Está evidente divergência entre os dados fáticos considerados na sentença e aqueles constantes dos documentos que instruíram a inicial demonstra a necessidade de maior dilação probatória para o correto julgamento da lide, não sendo o caso de julgamento liminar de improcedência.

É certo que o art. 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar súmula do STF ou STJ, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR ou enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Contudo, tal dispositivo pressupõe que os fatos relevantes para o julgamento estejam inequivocamente demonstrados nos autos, permitindo a subsunção direta aos precedentes invocados.

No caso em apreço, a divergência fática constatada impede a aplicação segura dos precedentes mencionados na sentença, uma vez que a própria premissa fática adotada pelo juízo – taxa de juros de 2,07% a.m. – é questionável diante da documentação juntada aos autos.

Ademais, a petição inicial suscita diversas outras questões que demandam a formação do contraditório e eventual instrução probatória, como a cobrança de seguro não solicitado, tarifa de cadastro em patamar abusivo, IOF incidindo sobre toda a operação, juros capitalizados diariamente, além da aplicação da tabela Price de forma distorcida.

Nesse contexto, aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que "o julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa". Contudo, a contrário sensu, quando existem questões fáticas controvertidas relevantes para o julgamento, o contraditório deve ser assegurado.

A título de reforço argumentativo, colaciono precedentes desta egrégia Corte que reconhecem a inviabilidade da improcedência liminar em ações revisionais nas quais a controvérsia envolve matéria de fato, exigindo dilação probatória:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a
fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido
. (N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024 - grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Quando a causa não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise mais apurada do contrato
e eventual dilação probatória, hipótese em que não se mostra cabível o julgamento de improcedência liminar do pedido.
(N.U 1004542-05.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024 - grifo nosso)

Importante destacar que o Código de Processo Civil de 2015 consolidou o modelo de precedentes obrigatórios, mas tal modelo não afasta a necessidade de adequada cognição dos fatos para a correta aplicação dos precedentes. Ao contrário, pressupõe cuidadosa análise comparativa entre os fatos que ensejaram a formação do precedente e aqueles presentes no caso concreto.

Destarte, considerando a divergência entre os fatos considerados na sentença e aqueles constantes dos documentos juntados aos autos, bem como a natureza das matérias suscitadas na inicial, que demandam maior dilação probatória, constata-se que não estavam presentes os requisitos para o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025